Tribunal: STF
Processo: AI 816491
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 e 356. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
  




1.  Os artigos 1º, III, 3º, III e IV, e 194, IV, da Constituição Federal não se encontram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, nem opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento (Súmulas STF 282 e 356). 




2.  O debate em torno do índice utilizado para o reajuste da aposentadoria depende de exame de legislação infraconstitucional, o que é inviável nesta sede recursal. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.